Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória.
2. As declarações dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Todavia, no caso, os elementos trazidos pela testemunha policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revelem suficientes para embasar o decreto condenatório, mormente em se considerando que suas declarações não foram uníssonas e coesas em ambas as fases da persecução penal.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso desprovido.